Tribunal: TJDFT
Processo: 0725460-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725460-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Recebo o presente conflito. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JJUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA contra o JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024 18:17:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador